Tribunal: TJSP
Processo: 1047984-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação – Possibilidade de cumulação – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação – Possibilidade de cumulação – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma capitalizada – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Cobrança disfarçada de "juros remuneratórios para operações em atraso" – Impossibilidade de cumulação com outros encargos – Manutenção dos juros moratórios e da multa, bem como dos juros remuneratórios contratuais para a hipótese de inadimplência, vedada a substituição para os 'juros remuneratórios para operações em atraso" – Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro e do IOF, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no 1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti – Súmula 56 do STJ – Regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, diante da comprovação da alienação fiduciária – Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda para determinar a repetição singela da tarifa de avaliação e do seguro, bem como afastar a substituição dos juros remuneratórios para operações em atraso, nos encargos de inadimplência, mantidos somente os juros remuneratórios contratuais de 2,53% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e a multa contratual de 2% – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047984-56.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARLEY
MARCIO PIRES PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1047984-56.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
33a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator:
Sérgio da Costa Leite
Processo:
1047984-56.2020.8.26.0100
Apelante:
Arley Marcio Pires Pinto (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Pan S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
Revisional
cumulada
com
consignação
Possibilidade de cumulação
Sentença de
improcedência
Inconformismo do autor
Preliminar de não
conhecimento afastada
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao contrato bancário
Abusividade dos juros
remuneratórios não configurada
Súmula 382 do C. Superior
Tribunal de Justiça, “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo
método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma
capitalizada
Capitalização de juros admitida
Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001)
Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça

Comissão de permanência
Cobrança disfarçada de “juros
remuneratórios para operações em atraso” Impossibilidade de
cumulação com outros encargos
Manutenção dos juros
moratórios e da multa, bem como dos juros remuneratórios
contratuais para a hipótese de inadimplência, vedada a substituição
para os 'juros remuneratórios para operações em atraso”

Legitimidade da cobrança de tarifa de cadastro e do IOF,
conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento, em 28/8/2013, do recurso repetitivo REsp no
1.251.331/RS Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti

Súmula 56 do STJ
Regularidade da cobrança da tarifa de
registro de contrato, diante da comprovação da alienação
fiduciária Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do
bem e do seguro Configuração de venda casada a prática das
instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de
seguro com determinada seguradora Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada

Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no
1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a
demanda para determinar a repetição singela da tarifa de avaliação
e do seguro, bem como afastar a substituição dos juros
remuneratórios para operações em atraso, nos encargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplência, mantidos somente os juros remuneratórios
contratuais de 2,53% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e
a multa contratual de 2% Recurso parcialmente provido.
VOTO No 22569
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 200/203 que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário,
condenando o autor a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à
causa, cuja exigibilidade resta suspensa.
Inconformado, o requerente apela sustentando ter
ajuizado a presente demanda com fulcro na legislação pertinente,
demonstrando sua perfeita constituição, tendo em vista todos os documentos
encartados.
Afirma que quando a parte propõe ação revisional de
contrato de financiamento com alienação fiduciária, leasing e consórcio de
veículos, carro, moto, caminhão, trator, equipamentos industriais ou
agrícolas, visa à análise de todas as cláusulas do contrato entabulado com a
instituição financeira, que não ocorreu no presente caso, pois o Juízo de
origem não atentou para uma análise mais aprofundada no referido contrato,
o que certamente levaria a total procedência da demanda.
Diz que o Juízo a quo julgou totalmente
improcedente a demanda, quando deveria acolher todos os pedidos,
perfeitamente cabíveis na espécie.
Alega que as tarifas em testilha têm como função
precípua obter proveitos econômicos sob desconhecimento do consumidor
que, por não ter conhecimento técnico acaba por não perceber a
irregularidade dos valores cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que o custo e os serviços em tela são de
interesse único e exclusivo da instituição bancária, inerentes a sua própria
atividade, que já é remunerada pelos juros fixados, sendo de total obrigação
das instituições suportar tais despesas.
Diz que a prática de cobrança de tarifas funciona
como uma elevação do próprio custo efetivo do contrato, que pode ser
qualificada como conduta contrária à boa-fé objetiva.
Argumenta que a instituição financeira não trouxe
laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço, devendo
ser afastada sua cobrança.
Quanto ao seguro de proteção financeira, afirma que,
diante da imposição da seguradora a ser contratada, torna-se irrelevante o
fato de o consumidor ter livremente optado pela contratação do seguro,
configurando a venda casada a abusividade da cláusula.
Argumenta que os juros ferem o princípio do
equilíbrio contratual, tornando nulo o contrato de pleno direito; que a
cobrança de juros capitalizados é ilegal; que a multa moratória não pode ser
superior a 2% do saldo devedor corretamente calculado; e que o IOF
adicional é caso de bis in idem tributário.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
procedente a demanda.
Recurso isento de preparo e respondido.
Em
contrarrazões
o
apelado
pede
o
não
conhecimento do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito
pugna pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Afasto a preliminar de ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes do artigo 1010, inciso III do novo CPC, suscitada pelo apelado.
As razões de apelo do requerente se iniciaram
genéricas para, em seguida, impugnar especificamente os juros, a
capitalização, a multa moratória e as tarifas administrativas. Inexiste
justificativa, portanto, para que o recurso não seja apreciado.
Passo à apreciação do mérito.
Trata-se de relação jurídica de consumo, em que se
verificam devidamente caracterizadas as figuras do consumidor, destinatário
final, e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor.
Em sua inicial pretende o autor a revisão do contrato
de financiamento para aquisição de veículo, firmado em 17/12/2015, cujo
empréstimo totalizou R$ 20.693,12, a ser pago em 48 prestações de R$
750,31, com taxa mensal de 2,53% e anual de 35,01%, insurgindo-se quanto
à cobrança indevida do IOF, das tarifas de cadastro, avaliação, registro de
contrato e seguro; a abusividade dos juros remuneratórios, capitalizados
indevidamente e a comissão de permanência cumulada com outros encargos,
requerendo a repetição em dobro dos valores indevidos.
Pleiteou, ainda, tutela antecipada para depósito do
incontroverso calculado pelo método Gauss. Alternativamente requer a
consignação integral das prestações.
O contrato foi carreado às fls. 25/28.
Citado, o réu trouxe preliminar de ocorrência de
prescrição trienal e impugnação à gratuidade judiciária, além de pleitear a
tutela antecipada para depósito integral dos valores contratados, enquanto
perdurar a ação. No mérito alega a inexistência de onerosidade excessiva;
que os juros são plenamente compatíveis com a taxa média de mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para operações desta espécie de contratação, ausente a alegada
abusividade; a legalidade da capitalização mensal de juros, da comissão de
permanência não cumulada e das tarifas administrativas, requerendo a
improcedência da demanda.
Carreou os documentos de fls. 94/186.
Após a réplica (fls. 189/198), sobreveio a sentença
guerreada, que deflagrou o presente inconformismo.
Ressalvado o entendimento anteriormente adotado,
passo a admitir a cumulação de ação revisional com consignação em
pagamento.
É que, embora a consignatória tenha rito especial,
não há impedimento para adoção do rito ordinário, nos termos do artigo
292, §2o, CPC:
§ 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso
de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor
empregar o procedimento ordinário.
Com efeito, os demais requisitos para cumulação
estão presentes: os pedidos são compatíveis entre si, pois tratam do mesmo
contrato; e o juízo é competente para julgamento de ambos (art. 292, CPC).
O objetivo da consignatória, conforme dispõem os
artigos 334 e ss. do CC, é permitir ao devedor adimplir a obrigação,
mediante depósito dos valores que entende devidos. Caso o credor
concorde, a obrigação estará cumprida. Do contrário, apurado o montante
devido, poderá ser executado nos próprios autos. Assim sendo, não haverá
prejuízo a quaisquer das partes se a consignação for permitida de forma
incidental.
Ademais, a cumulação atende aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economia e celeridade processuais e é entendimento já pacificado no
Superior Tribunal de Justiça:
Ação de consignação em pagamento. Cumulação de
pedidos. Precedentes da Corte.
1. Já decidiu a Corte ser possível em ação de consignação
em pagamento "examinar o critério de reajustamento em
contratos de mútuo para a aquisição da casa própria"
(REsp n° 257.365/SE, de minha relatoria, DJ de 18/6/01).
Há, também, precedente no sentido de que se
admite "a cumulação dos pedidos de revisão de
cláusulas
do
contrato
e
de
consignação
em
pagamento das parcelas tidas como devidas por
força do mesmo negócio jurídico" e de que quando o
autor cumula pedidos "que possuem procedimentos
judiciais diversos, implicitamente requer o emprego
do procedimento ordinário" (REsp n° 464.439/GO,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 23/6/03).
2. Não viola o art. 292, § 1°, I e II, do Código de Processo
Civil a decisão que defere ao autor a possibilidade de
opção pelo procedimento ordinário antes do indeferimento
da inicial.
3. Recurso especial não conhecido.
(STJ, REsp 316.357, Rel. MINISTRO CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, j. 07/06/2005). Grifo nosso.
Apesar de o contrato em tela ter sido por adesão, ele
foi firmado de forma livre e espontânea pelo autor, inexistindo indícios de
eventuais vícios na sua formação.
Note-se que os juros contratados estão de acordo com
o utilizado no mercado pelas instituições financeiras. Incide na hipótese a
Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Ora, cumpria ao apelante antes de firmar contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo pesquisar a taxa de juros com a instituição bancária que melhor
atendesse suas expectativas e lhe fosse mais favorável, prevalecendo no
presente caso o pacto como celebrado.
De outro lado, descabida a pretensão de substituição
da Tabela Price pelo método Gauss, que não contempla a incidência dos
juros na forma capitalizada.
A capitalização de juros é admitida e pode ser
observada da simples leitura do contrato, comparando-se os juros mensais
com os anuais.
Tal disposição constitui entendimento recentemente
sumulado pelo C. STJ:
Súmula 541. “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Ainda que assim não fosse, o contrato foi celebrado
posteriormente à edição da Medida Provisória no. 2.170-36, de 23/8/2001,
que passou a autorizar a capitalização nas operações realizadas por
instituições financeiras: “Art. 5o, caput: Nas operações realizadas pelas instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano.”.
Não há que se falar na inconstitucionalidade da
referida Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001), pois seus efeitos foram confirmados pela a Emenda
Constitucional no32/2001, além de não ter ocorrido o julgamento definitivo
da ADI no 2.316 pelo C. Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao divergir sobre os juros capitalizados, pretende a
suplicante discutir o critério de retribuição do capital, nele incluindo a
comissão de permanência, em relação ao qual a jurisprudência já possui
harmonizado entendimento.
A aplicação da comissão permanência foi bem
esclarecida pelo E. Ministro Ari Pargendler, na Relatoria do REsp no
834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três parcelas,
a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado
juros remuneratórios); 2) juros que compensam a demora
no pagamento (juros moratórios); e 3) se contratada, a
multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o
advento do Código de Defesa do Consumidor) que
constitui a sanção pelo inadimplemento”.
Em vista disto, conclui-se que é vedada a cobrança
simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos.
No caso dos autos, a cláusula 15 prevê a cobrança
dos seguintes encargos moratórios: juros remuneratórios para operações
em atraso, juros moratórios de 1% e multa compensatória de 2% (fls.
27/28), o que demonstra a cobrança da comissão de permanência cumulada.
Ora, não é admitida a cumulação da multa com a
comissão de permanência, a qual deve incidir no período de inadimplência
de forma exclusiva, limitada a soma dos juros remuneratórios, juros de
moratórios (limitados a 12% ao ano) e multa contratual (até o limite de 2%
do valor da prestação, conforme artigo 52, §1o do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, confira-se a jurisprudência pacífica do C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N.
283/STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. AFASTAMENTO EM FACE DA AUSÊNCIA DE
JUNTADA DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.
1. [...]
2. Desde que pactuada, é possível a cobrança de
comissão de permanência, cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios
previstos
no
contrato
e
exclui
a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual (Súmula n. 472/STJ).
3. "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP
no
2.170-
01,
desde
que
expressamente
pactuada" (REsp n. 973.827/RS, Relatora para acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/8/2012, DJe 24/9/2012).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que o
contrato não foi juntado aos autos, o que impede verificar
a expressa pactuação da comissão de permanência e da
capitalização mensal de juros.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 372705/RS AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0268551-0, T4

Quarta Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
julgado em 11/03/2014). Grifo nosso.
Desta forma, mantém-se os juros moratórios e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, bem como os juros remuneratórios contratuais para a hipótese de
inadimplência, vedada a substituição para os 'juros remuneratórios para
operações em atraso”.
Passo
a
analisar
as
tarifas
administrativas
questionadas.
É admitida a pactuação da tarifa de cadastro, pois
conforme já decidiu o E. STJ, no REsp no 1.251.331/RS, da Relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).”.
Ademais, referida tarifa é objeto da Súmula 566 do
STJ:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
No que tange ao IOF, indiscutível que seja devido,
porquanto se trata de imposto incidente sobre referida operação de crédito,
inclusive admite-se que as partes convencionem o seu pagamento por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, com os mesmos encargos
contratuais (REsp 1.251.331/RS).
Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação, a
2a Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, fixou
as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo
nosso).
Neste sentido, cumpre à instituição financeira
demonstrar a efetiva contraprestação do serviço para justificar a cobrança
das referidas tarifas.
Com efeito, o registro da alienação fiduciária foi
demonstrado por meio do documento do veículo de fl. 29 , sendo regular sua
cobrança.
Quanto à tarifa de avaliação, observo que a casa
bancária não trouxe laudo hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço
de avaliação do veículo usado. Conforme constou do Recurso Repetitivo
mencionado, “[...] como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do
próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação,
que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na
nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra
e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição
financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”. Assim, o
montante de R$ 408,00, deve ser restituído ao suplicante.
No que se refere ao seguro prestamista que o C. STJ,
em recente julgamento dos REsps no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP,
proferidos pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a
contratação de seguro com determinada seguradora, consolidando a seguinte
tese:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.” (Grifo nosso)
Extrai-se do Voto do REsp no 1.639.259/SP:
“[...] No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
[...]
Como se verifica, a contratação ou não do seguro era
opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo,
a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora).
Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação
do seguro, a cláusula contratual já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto
à
possibilidade
de
contratação
de
outra
seguradora, à escolha do consumidor”.
E a análise do contrato evidencia que embora a
suplicante tenha optado pela contratação do seguro, não há prova de que a
instituição financeira lhe assegurou o direito de optar por outra seguradora,
ônus que a ela competia.
Neste sentido, cabível a repetição do montante de R$
600,00 ao requerente, na forma singela. Com efeito, a incidência do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor pressupõe conduta
maliciosa por parte daquele que cobra indevidamente, não sendo suficiente
apenas a cobrança prevista em contrato, ora declarada inexigível, para a
configuração de seus requisitos.
Daí porque entendo descabida a cobrança da tarifa de
avaliação do bem e do seguro, cuja devolução será na forma singela, com
incidência dos mesmos juros contratualmente fixados, pois que a taxa de
juros mensal de 2,53% capitalizada foi aplicada no valor total do crédito
concedido.
Os juros sobre referidos valores deverão ser
computados desde o vencimento da primeira prestação do mútuo até a data
da última parcela, quando serão substituídos por juros de mora de 1% ao mês
e correção monetária pela Tabela Prática desta Corte até o efetivo
pagamento, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
Assim, reforma-se a sentença para julgar parcialmente
procedente a demanda para determinar a devolução singela da tarifa de
avaliação e do seguro de proteção financeira, com os mencionados
acréscimos, bem como afastar a substituição dos juros remuneratórios para
operações em atraso, nos encargos de inadimplência, mantidos somente os
juros remuneratórios contratuais de 2,53% ao mês, juros moratórios de 1%
ao mês e multa contratual de 2%.
Tendo o requerente decaído de parte dos pedidos, as
custas e despesas processuais serão rateadas em 50% para cada um e os
honorários advocatícios ora fixados por equidade, em R$ 1.000,00 a ser
pago pelo réu e R$ 1.500,00 pelo autor, mantida a inexigibilidade das verbas
com relação ao autor.
Pelo voto, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115664
Apelação Cível no 1047984-56.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Arley Marcio Pires Pinto
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A
demanda
é
revisional
das
cláusulas contratuais c.c. repetição do
indébito, ajuizada por Arley Marcio Pires
Pinto em face de Banco Pan S/A.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso de
apelação.
Ao dar parcial provimento ao
supracitado recurso, o Desembargador
Relator houve por bem reconhecer a
ilegalidade da Tarifa de Avaliação de Bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e do Seguro de Proteção Financeira, bem
como afastar a incidência dos juros
remuneratórios sobre as parcelas em
atraso.
Como constou da referida r.
decisão, em virtude da cobrança excessiva,
a devolução dos valores ocorrerá de
forma simples.
Nos
termos
do
parágrafo
único, do artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor:
“Parágrafo
único.
O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Acerca da matéria, prelecionam
os
juristas
Adriano
Andrade,
Cleber
Masson e Landolfo Andrade:
“O parágrafo único do art. 42 do CDC
sanciona o fornecedor que cobrar dívida indevida,
obrigando-o a devolver em dobro a quanti paga em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso pelo consumidor, acrescida de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
(...)
A imposição da penalidade de restituição
em dobro depende da existência, pelo menos, de culpa
por parte do fornecedor que cobra valores indevidos.
Tanto é assim que o Código isenta o fornecedor de
indenizar o consumidor pelo dobro da quantia cobrada
nos casos de 'engano justificável', assim entendido
aquele que não poderia ter sido evitado pelo
fornecedor, mesmo com o emprego de diligência
mediana.
(...)
Já para a 2a Seção (que reúne a 3a e 4a
Turmas0, competente para o julgamento das demais
relações de consumo, a repetição em dobro do
indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor ”.1 (grifamos)
Com efeito, ao inserir cláusula
abusiva no contrato celebrado entre as
partes,
consistente
na
cobrança
de
1 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses
difusos e
coletivos.
10a ed. São Paulo: Método, 2020, pp. 689/691.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tarifas sem a correspondente prestação
do serviço, o Banco se aproveitou da
hipossuficiência
e
da
situação
de
miserabilidade do consumidor, motivo pelo
qual é cabível o reconhecimento da má-fé
na cobrança.
Assim, os valores pagos pelo
requerente
devem
ser
devolvidos
em
dobro, nos termos do parágrafo único, do
artigo
42
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Ad argumentandum
tantum, a
Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Agravo em Recurso
Especial paradigma no 676.608:
“1. A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que
cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária
à boa-fé objetiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal decisão somente reforça a
imperiosa necessidade da restituição dos
valores ocorrer de forma dobrada, eis
que a instituição financeira agiu de modo
contrário ao princípio da boa-fé objetiva,
que rege todo e qualquer negócio jurídico. PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, em maior
extensão.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13CC77BD
17
21
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13D9B9E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1047984-56.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.